Tribunal: TJDFT
Processo: 0715220-70.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. FACA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. CONFIRMAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP exige dúvida razoável quanto à autoria ou à materialidade, o que não se verifica quando o conjunto probatório é coeso e corroborado por depoimentos firmes e demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.
1.1. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando firme, coerente e compatível com as demais provas coligidas, como na espécie.
1.2 No caso, há relato detalhado da vítima, reconhecimento formal, relatório policial, filmagem e depoimento policial, de modo que, não há que se falar em ausência de provas para condenação.
2. O reconhecimento de pessoa, presencial ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, mesmo que não observadas todas as formalidades do art. 226 do CPP, não compromete a validade do ato, ainda mais quando há outros elementos de prova aptos a fundamentar a condenação.
3. Recurso conhecido e desprovido.